Tribunal: STF
Processo: ADI 5117
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 77/2013 DO ESTADO DO CEARÁ, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 73, CAPUT, E 79, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PROCURADORES DE CONTAS (MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS) ATUANTES PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS. PRERROGATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DE FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO CONCERNENTE À SUA ORGANIZAÇÃO, À SUA ESTRUTURAÇÃO INTERNA, À DEFINIÇÃO DO SEU QUADRO DE PESSOAL E À CRIAÇÃO DOS CARGOS RESPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PROCURADORES DE CONTAS (MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS) POR NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 79 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O Ministério Público que atua perante os Tribunais de Contas é órgão que encontra previsão no artigo 73, § 2º, I, Constituição Federal, cujos membros – denominados procuradores de contas – possuem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura atribuídos aos membros do Ministério Público comum, nos termos do artigo 130 da Lei Maior. Contudo, ao contrário deste, aquele não possuiu autonomia administrativa e financeira, pois não dispõe de fisionomia institucional própria.



    2. Os procuradores de contas integram os quadros dos respectivos Tribunais de Contas, estes sim dotados de poder de autogoverno, consubstanciado na prerrogativa de fazer instaurar o processo legislativo concernente à sua organização, à sua estruturação interna, à definição do seu quadro de pessoal e à criação dos cargos respectivos. Precedentes: ADI 789, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 19/42/1994; ADI 2.378, Redator do acórdão Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/9/2007; ADI 3.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 11/4/2008.



    3. A Constituição Federal fixa o número de Ministros do Tribunal de Contas da União (artigo 73, caput) e de Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal (artigo 75, parágrafo único), mas nada diz a respeito do quantitativo dos procuradores de contas, de forma que a matéria se insere na esfera de autogoverno das Cortes de Contas (artigo 73, caput, c/c o artigo 96, II, b, da Constituição Federal).



    4. O modelo delineado na Lei Maior para a organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas é de observância obrigatória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, por força do disposto no artigo 75, caput, da Constituição Federal. Precedente: ADI 4.416 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/10/2010.



    4. A iniciativa do processo legislativo relativo à fixação do número dos procuradores de contas compete privativamente aos respectivos Tribunais de Contas. Precedentes: ADI 1.044, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ de 31/8/2001; ADI 1.994, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 8/9/2006; ADI 3.223, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 2/2/2015; ADI 4.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 20/3/2017.



    5. A inserção nos textos constitucionais estaduais de matérias cuja veiculação por lei se submeteria à reserva de iniciativa de órgãos de quaisquer dos Poderes e do Ministério Público, mormente daqueles que não podem propor emendas constitucionais, lhes subtrai a possibilidade de manifestação e tolhe suas prerrogativas institucionais, caracterizando burla à formatação constitucional da separação dos Poderes. Precedentes: ADI 3.362, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/3/2008; ADI 142, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 6/9/1996; ADI 3.295, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 5/8/2011; ADI 3.930, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3.555, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 8/5/2009; ADI 2.873, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 9/11/2007.



    6. In casu, o constituinte derivado decorrente, ao fixar o número de procuradores de contas estaduais no artigo 73, caput, da Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 77/2013, cerceou a prerrogativa do Tribunal de Contas estadual de deflagrar o processo legislativo relativo à definição do seu quadro de pessoal e à criação dos cargos respectivos, em ofensa ao disposto nos artigos 73, caput, in fine, e 75, caput, c/c o artigo 96, II, b, da Constituição Federal.



    7. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014.



    8. In casu, a ação direta carece de objeto quanto ao artigo 79, § 6º, da Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 77/2013, que foi revogado pela Emenda Constitucional estadual 92/2017, razão pela qual se impõe, apenas, o conhecimento parcial da demanda.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “em número igual de Auditores” constante do artigo 73, caput, da Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 77/2013.